Tribunal: TJSP
Processo: 1006387-84.2017.8.26.0077
Classe: Embargos de Declaração Cível / Duplicata
Órgão julgador: Hélio Nogueira
Órgão colegiado: 22a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-08-14
Data de publicação: 2020-08-14

Ementa:
Embargos de Declaração. Apelação Cível. Ação Declaratória e Indenizatória. Recurso não conhecido e, de ofício, anulada a r. sentença para determinar a inclusão da cessionária BMA Fundo de Investimentos em Direitos Creditórios no polo passivo da ação, com a sua citação para contestar a ação. Oposição da apelada. Caráter infringente do recurso. Prequestionamento. Previsão legal. Artigo 1.025 do

Ementa:
Embargos de Declaração. Apelação Cível. Ação Declaratória e Indenizatória. Recurso não conhecido e, de ofício, anulada a r. sentença para determinar a inclusão da cessionária BMA Fundo de Investimentos em Direitos Creditórios no polo passivo da ação, com a sua citação para contestar a ação. Oposição da apelada. Caráter infringente do recurso. Prequestionamento. Previsão legal. Artigo 1.025 do Código de Processo Civil. Expediente, todavia, prejudicado, pois analisados todos os temas relativos à controvérsia apresentada. Embargos de declaração rejeitados.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000644835
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Embargos de Declaração Cível no
1006387-84.2017.8.26.0077/50000, da Comarca de Birigüi, em que é embargante
TORC DISTRIBUIDORA E COMÉRCIO DE COSMÉTICOS LTDA., é embargado
ALINE MARQUETO CRUZ - ME.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 22a Câmara de Direito
Privado do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Rejeitaram os
embargos. V. U., de conformidade com o voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores CAMPOS MELLO
(Presidente sem voto), ROBERTO MAC CRACKEN E EDGARD ROSA.
São Paulo, 14 de agosto de 2020.
HÉLIO NOGUEIRA
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Embargos de Declaração Cível no 1006387-84.2017.8.26.0077/50000 -Voto no 19.133
2
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO - Digital
Processo no 1006387-84.2017.8.26.0077/50000
Embargante: Torc Distribuidora e Comércio de Cosméticos Ltda.
Embargada: Aline Marqueto Cruz - Me
Voto no 19.133
Embargos de Declaração. Apelação Cível. Ação Declaratória e
Indenizatória. Recurso não conhecido e, de ofício, anulada a r.
sentença para determinar a inclusão da cessionária BMA Fundo
de Investimentos em Direitos Creditórios no polo passivo da
ação, com a sua citação para contestar a ação. Oposição da
apelada. Caráter infringente do recurso. Prequestionamento.
Previsão legal. Artigo 1.025 do Código de Processo Civil.
Expediente, todavia, prejudicado, pois analisados todos os
temas relativos à controvérsia apresentada. Embargos de
declaração rejeitados.
Embargos Declaratórios opostos contra o
acórdão de fls. 287/296, em sede de Apelação Cível derivada de
Ação Declaratória e Indenizatória, que, por seu conteúdo, não
conheceu do recurso e, de ofício, anulou a r. sentença para
determinar a inclusão da cessionária BMA Fundo de Investimentos
em Direitos Creditórios no polo passivo da ação, com a sua citação
para contestar a ação.
A
apelada,
não
conformada
com
o
julgamento, se opõe com o presente recurso de Embargos de
Declaração, inclusive para fins de prequestionamento (fls. 1/3 do
incidente 50000).
Para tanto, alega que o v. acórdão se mostra

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Embargos de Declaração Cível no 1006387-84.2017.8.26.0077/50000 -Voto no 19.133
3
ofensivo ao disposto no artigo 329, II, do CPC, e que, ao incluir na
lide terceira pessoa, que o autor, “in status assertiones”, nada
menciona, há inovação prejudicial ao direito de defesa da ora ré, na
medida em que houve a apresentação da contestação e o
saneamento do processo, e, com isso, a estabilização subjetiva da
lide.
Salienta
que,
no
seu
entender,
a
triangulação processual já se encontrava definida e estável, não
sendo mais possível a sua alteração em detrimento daquele que
apresentou sua contestação na forma do artigo 336 do CPC, e que
a alteração do polo passivo da lide implicará, sem dúvida, na
alteração consequente do pedido, surpreendendo uma das partes,
conforme veda o artigo 10 do CPC.
Aduz ser imprescindível que esta Colenda
Câmara esclareça se em decorrência da alteração da composição
da lide haverá novo prazo para que a ré promova o aditamento à
sua contestação, ou seja, a partir de quando a nulidade irá alcançar
os atos processuais já praticados e consolidados.
É o relatório.
Como se sabe, a oposição de Embargos de
Declaração
tem
como
finalidade sanar eventual omissão,
obscuridade, contradição na decisão embargada ou corrigir erro
material (artigo 1.022 do Código de Processo Civil).

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Embargos de Declaração Cível no 1006387-84.2017.8.26.0077/50000 -Voto no 19.133
4
Não se verificam quaisquer destes vícios no
v. aresto embargado.
Com efeito, o v. acórdão foi explícito ao
especificar que se confere pelo documento de fl. 39, que o protesto
foi tirado por iniciativa do Banco Bradesco no exercício de endosso-
mandato, tendo por cedente do título BMA Fundo de Investimento
Em Direitos Creditórios e sacadora a ré, Torc Distribuidora e
Comércio de Cosméticos Ltda., constatando-se que a endossatária
e cedente do título, BMA Fundo de Investimento Em Direitos
Creditórios, não foi incluída no polo passivo desta ação.
De tal sorte, especificou o Colegiado,
independente da forma e conteúdo da tese que a autora se houve
no ataque à sentença para sua reforma, o vício que passou a haver
na formação do processo o fere de nulidade absoluta, que se
permite corrigido de ofício para restaurar a relação com as partes
obrigatórias.
Assim, decidiu o v. aresto, anotado o
respeito para divergir do D. Magistrado “a quo”, é caso de ser
anulada a r. sentença, pois, sacado o título pela ré, apelada,
confere-se que por endosso ou cessão, repassou a duplicata à
BMA Fundo de Investimento, que por sua vez, à falta de
pagamento, através de sua mandatária, Banco Bradesco, protestou-
a.
Em casos como este, especificou o v.
acórdão, de mero endosso-mandato, não se atribui à mandatária a

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Embargos de Declaração Cível no 1006387-84.2017.8.26.0077/50000 -Voto no 19.133
5
responsabilidade pelo protesto realizado, exceto nos casos em que
ficar cabalmente demonstrada sua culpa ou desvio do mandato, e,
nesse sentido, indicou a Súmula no 476 do Colendo Superior
Tribunal de Justiça: “O endossatário de título de crédito por
endosso-mandato só responde por danos decorrentes de protesto
indevido se extrapolar os poderes de mandatário”.
Já na hipótese do endosso-translativo,
diferentemente do que ocorre no caso do endosso-mandato, há a
transmissão da propriedade do título ao endossatário, razão pela
qual, ao adquirir o título, por endosso-translativo, BMA Fundo de
Investimento em Direitos Creditórios, se legitima a figurar no polo
passivo da demanda, e, em cenário assim, na ação declaratória c/c
cancelamento de protesto e indenizatória devem figurar no polo
passivo tanto a sacadora, como o endossatário que enviou o título a
protesto.
Especificou o v. aresto, ainda, que se trata
de litisconsórcio necessário e unitário, porque a decisão será
idêntica para todos, porquanto, anulada a duplicata, os efeitos da
decisão deverão ser os mesmos para todos os envolvidos na
relação jurídica, e, consequentemente, a hipótese dos autos, como
já dito, para a discussão e solução com o alcance desejado, se ela
traduz interesse umbilical da sacadora cedente e da endossatária
em relação à validade do título sacado, as duas, em litisconsórcio
passivo necessário, devem estar nessa ponta da relação
processual.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Embargos de Declaração Cível no 1006387-84.2017.8.26.0077/50000 -Voto no 19.133
6
O v. acórdão também indicou que dispõe o
artigo 114, caput, do Código de Processo Civil: “O litisconsórcio
será necessário por disposição de lei ou quando, pela natureza da
relação jurídica controvertida, a eficácia da sentença depender da
citação de todos que devam ser litisconsortes.”
E, dessa forma, concluiu-se, sendo BMA
Fundo de Investimento em Direitos Creditórios endossatária do
título, faz-se necessária sua inclusão no polo passivo da lide, para
que ocorra a efetiva prestação jurisdicional, sem que referido
expediente represente prejuízo à defesa da ora embargante, ou
enseje abertura de prazo para aditamento de sua defesa, como
alegado nos presentes Embargos de Declaração, uma vez que já
apresentou contestação nos autos (fls. 165/172), e não houve
alteração da causa de pedir e dos pedidos da presente ação.
Assim,
remanesce
um
inconformismo
impróprio à natureza do presente recurso, diante da clareza do
julgado, e, se há divergência quanto à interpretação dada no v.
aresto, cabe à embargante manejar recurso com potencialidade de
revê-lo, que não consta possível por meio destes Embargos de
Declaração.
Por
derradeiro,
no
tocante
ao
prequestionamento suscitado, é verdade que o Código de Processo
Civil o prevê explicitamente, conforme consta de seu artigo 1.025.
Ocorre, todavia, que, sendo analisados
todos os temas relativos à controvérsia apresentada, resta

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Embargos de Declaração Cível no 1006387-84.2017.8.26.0077/50000 -Voto no 19.133
7
prejudicada a pretensão de prequestionamento trazida à análise,
pois “o juiz não está obrigado a responder todas as alegações das
partes, quando já tenha encontrado motivo suficiente para fundar a
decisão, nem se obriga a ater-se aos fundamentos indicados por
elas e tampouco a responder um a um todos os seus argumentos”
(RJTJESP 115/207).
Ante o exposto, por meu voto, rejeitam-se os
Embargos Declaratórios.
Hélio Nogueira
Relator